Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS. PLEITEADAS. CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PROVEITO DO CASAL.
1. A sub-rogação de bens particulares não se presume e deve ser comprovada.
2. A indenização trabalhista nascida e pleiteada na constância da união compõe o patrimônio comum do casal (AgInt no AREsp n. 1.121.535/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).
3. A ausência de comprovação do esforço exclusivo para aquisição de bem durante a união estável implica no reconhecimento do patrimônio comum, que deve ser partilhado igualitariamente.
4. Negou-se provimento ao recurso.